Tribunal: TJMT
Processo: 1004613-91.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004613-91.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RUBIA VANESCA DAL MASO - CPF: 591.146.220-68 (APELADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE SINOP

APELADO:
RUBIA VANESCA DAL MASO

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 663/2001 — SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME - RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei no 663, de 20 de dezembro de 2001.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE SINOP

APELADO:
RUBIA VANESCA DAL MASO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por
RUBIA VANESCA DAL MASO
, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de reconhecer o direito do requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, com a incorporação dos valores no vencimento, bem como à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% no 13o salário, nas férias, e demais vantagens, a partir de abril de 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, senão total, ao menos parcial, argumentando, em síntese, a inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/01, por contrariar o disposto na Constituição Federal e na Lei complementar no 101/2000.

Assinala que, quanto a progressão funcional, o servidor tampouco passou pelo crivo do merecimento, não fazendo jus à progressão na modalidade vertical.

Pontua acerca da prescrição, nos termos do Decreto no 20.910/32, pois o requerente não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

Nas contrarrazões apresentadas por RUBIA VANESCA DAL MASO, este rechaça as teses mencionadas, requerendo seja negado provimento ao Apelo (ID: 38334961).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID: 39729992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE SINOP

APELADO:
RUBIA VANESCA DAL MASO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RUBIA VANESCA DAL MASO
ingressou com Ação Ordinária de Cobrança, perseguindo o direito à percepção da progressão funcional vertical, com incorporação no salário e consequente pagamento respectivo, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Alega a Apelada em sua peça inicial que é servidora pública municipal, com termo de posse em 30/08/2002, ocupando o cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, e durante todo período laborado nunca recebeu a gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% para cada ano de exercício efetivo.

Salienta, ainda, que o pagamento das férias, do décimo terceiro salário e da gratificação natalina, têm sido pagos sem o acréscimo do percentual de 100% sobre o salário base, contrariando o que preceitua o artigo 69, da Lei 568/99, a título de gratificação por produtividade.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos, a fim de condenar o ente municipal providenciar a progressão funcional vertical, bem como à percepção da gratificação por produtividade no percentual de 100% no 13o salário, nas férias, e demais vantagens, a partir de abril de 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

Ao seu lado o MUNICÍPIO DE SINOP se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma do
decisum
para reconhecer a inconstitucionalidade das leis municipais no 568/99 e 663/01, bem como a prescrição quinquenal e, por consequência a extinção da ação.

Pois bem.

Passo a análise da matéria.

O MUNICÍPIO DE SINOP sustenta a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 568/99, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01, especificamente, os §§ 3o e 6o, inciso I, do artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, uma vez que trouxeram aumento de despesa com pessoal sem prévia dotação orçamentária, como determina o artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000.

Importante observar que os dispositivos reputados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2%, que era a cada cinco anos de trabalho, com a Lei no 568/99, passando a ser o aumento a cada ano de efetivo labor, com a Lei Municipal no 663/01.

No entanto, convém salientar que, o entendimento consolidado é de que a ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro da edição da lei.

Verifica-se:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (ADI n.o 3.599/DF, Tribunal Pleno, rel. Ministro Gilmar Mendes, j. em 21/05/2007, DJE de 14/09/2007).”

Diante disso, há que se considerar que os atos normativos foram editados em 1999 e 2001, logo o lapso temporal entre a promulgação das leis e os efeitos da pretensão concedida nos autos, por si só, afasta a inconstitucionalidade pleiteada, bem como da negativa de vigência a dispositivos da Lei de Responsabilidades Fiscais.

Na hipótese, a falta de previsão orçamentária, como dito, somente impediria a concessão do aumento de despesas para aquele exercício financeiro.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.” (Apelação / Remessa Necessária 89865/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).”

Nesse diapasão, o direito à progressão funcional está amparado na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que dispõe o seguinte:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20 – Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Nota-se que inexistem informações nos autos acerca da avaliação que cabia à administração pública realizar, ou seja, a avaliação de desempenho para obtenção de progressão.

Noutro quadrante, a autora logrou êxito em demonstrar que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeado em 30/08/2002 (ID: 38331885).

Ademais, a Lei Municipal no 568/99, em seu art. 26, prevê competir à unidade de Recursos Humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26. Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais.”

No entanto, se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera negligência, não se mostra justo transferir para o autor o ônus da sua omissão.

Portanto, o servidor interessado faz jus à progressão e ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% para cada ano de exercício efetivo, que não estejam prescritos, nos termos da legislação vigente.

Nessa mesma toada, confira-se o entendimento adotado por este e. Tribunal, em casos similares, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013). A progressão vertical de servidora pública que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.” (N.U 1000670-37.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).”

“(...) Não se pode acoimar de inconstitucional lei que prevê pagamento a servidores com fundamento em ausência de dotação orçamentária não comprovada, mesmo porque, caso fosse eventualmente reconhecida, implicaria mera ineficácia temporal do diploma, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. A apuração dos valores será feita em liquidação de sentença. [...]Sentença parcialmente retificada.” (Apelação / Reexame Necessário 32452/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015).”

Por outro lado, verifico que o adicional, calculado cumulativamente no percentual de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, é devido a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do município no 663, de 20 de dezembro de 2001, ainda que prescrito os créditos anteriores aos cinco anos da propositura da demanda
verbis
:

“Art. 10 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

A propósito:

“(...) Submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto no 29.910 de 06 de janeiro de 1932, sendo inquestionável que o fundo do direito não foi atingido pela prescrição, e sim apenas parte do crédito dos servidores, não abrangendo a aquisição do adicional, cuja incidência do percentual é devida a partir dos efeitos fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001. (...) Sentença retificada em parte. (N.U 0012780-27.2012.8.11.0015, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 16/02/2015).”

Nesta senda, verifico que a sentença estipulou o reconhecimento da progressão funcional desde o dia 01/01/2002, isto porque se o adicional é calculado cumulativamente no percentual de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício e tendo o servidor ingressado no serviço público em 30/08/2002, logo, deverá ser contado o percentual desde 01/01/2002, ano dos efeitos financeiros fixados na Lei do município no 663, de 20 de dezembro de 2001.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022